Tribunal: TJDFT
Processo: 0746448-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746448-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: NIKOLLAS EDUARDO SILVA RODRIGUES, ANA CLARA CAMPOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se, novamente, a Defensoria Pública para que patrocine a defesa do primeiro apelante (IDs 66176519 e 67174046). Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES